Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004349-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (APELADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), DEISE GALVAN BOESSIO - CPF: 731.246.720-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por ADIDAS DO BRASIL LTDA. contra ato do Estado de Mato Grosso, objetivando o afastamento da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da ausência de lei complementar à época do início do exercício e da necessidade de observância das anterioridades constitucionalmente previstas, após a publicação da LC 190/2022. Sentença concedeu a segurança para vedar a cobrança durante todo o ano de 2022. Interposto recurso de apelação pelo Estado e submetida a sentença à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a partir de qual momento é válida a cobrança do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, após a publicação da LC 190/2022, à luz das anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015, assentando a necessidade de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL decorrente da EC 87/2015.

4.

A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 supriu a lacuna normativa, mas sua exigibilidade condiciona-se ao cumprimento da anterioridade nonagesimal, conforme previsto no art. 3o da referida lei e conforme decidiu o STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

O STF assentou que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou tributo existente, tratando-se de norma de regulamentação, razão pela qual não incide a anterioridade anual (art. 150, III, "b", CF), mas apenas a nonagesimal (art. 150, III, "c", CF).

6.

No caso concreto, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a inexigibilidade do tributo sem observância das limitações constitucionais, impõe-se sua reforma parcial para assentar que a cobrança do ICMS-DIFAL tornou-se legítima a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária, com ajuste no fundamento e alcance temporal da segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, somente se perfectibiliza após o decurso da anterioridade nonagesimal contada da publicação da LC 190/2022, ou seja, a partir de 05/04/2022.

2.

A anterioridade anual não se aplica à LC 190/2022 por se tratar de norma meramente regulamentadora da EC 87/2015, que não institui novo tributo nem majora tributo existente.

3.

É ilegítima a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso no período anterior a 05/04/2022, ainda que haja legislação estadual pretérita prevendo a exação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária, com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004349-54.2022.8.11.0041, impetrado por ADIDAS DO BRASIL LTDA
.
, que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e determinou a remessa obrigatória ao Tribunal (art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009).

Na inicial do
mandamus,
a impetrante narrou realizar vendas interestaduais a consumidor final não contribuinte localizado em Mato Grosso e sustentou a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL sem lei complementar, à luz do que decidido pelo STF na ADI 5.469 e no RE 1.287.019 (Tema 1.093), com modulação dos efeitos para o exercício de 2022; afirmou que a superveniência da LC 190/2022 (publicada em 05/01/2022) impõe respeito às anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, CF), inclusive porque o próprio art. 3o da LC 190 remete à noventena, e requereu medida liminar para que a autoridade se abstenha de exigir o DIFAL no ano de 2022, bem como para obstar medidas coercitivas (inclusive FCP acessório), até a eficácia válida da legislação complementar. (Id. 312170957).

A liminar requestada foi deferida para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL, à vista do Tema 1.093/STF e da publicação da LC 190/2022, reconhecendo-se, na fundamentação, a pertinência de observância às limitações constitucionais ao poder de tributar. (Id. 312170968).

A impetrante opôs embargos de declaração buscando esclarecer o alcance da liminar quanto ao marco de “vigência/produção de efeitos” da LC 190/2022 (anterioridades) e a suspensão da exigibilidade (art. 151, IV, CTN), além de suscitar omissão quanto ao adicional do Fundo de Combate à Pobreza e à vedação de medidas coercitivas. (Id. 312170970).

Os embargos foram julgados, ocasião em que o Juízo consignou, de forma expressa, que a liminar afastou a cobrança do DIFAL “até a vigência/produção de efeitos” da LC 190/2022, observadas as anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, CF). (Id. 312170976).

Na sequência, sobreveio a sentença, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda a consumidores finais em Mato Grosso
“até o início da vigência da LC 190/2022”,
confirmando a liminar e registrando a isenção de custas e honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ), com determinação de remessa necessária após o prazo do recurso voluntário. (Id. 312170991).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, pugnando pela reforma do
decisum
para autorizar a exigência do DIFAL durante 2022, sob os seguintes fundamentos, a seguir: a LC 190/2022 veicula normas gerais, razão pela qual a anterioridade relevante seria apenas a da lei estadual, já existente, não se aplicando a anterioridade anual à LC; o DIFAL representaria regra de repartição de receitas, não nova hipótese de incidência, inexistindo
“majoração”
com a LC 190; a decisão monocrática proferida na ADI 7066 (indeferimento de cautelar) sinalizaria pela possibilidade de cobrança em 2022, por fim, subsidiariamente, sustentou-se sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs no STF. (Id. 312170996).

Foram apresentadas contrarrazões pela ADIDAS DO BRASIL LTDA., defendendo o desprovimento do recurso. A impetrante reiterou que o STF reconheceu que a EC 87/2015 instituiu nova relação jurídico-tributária, dependente de lei complementar, e que a modulação do Tema 1.093 exauriu-se em 31/12/2021; assim, em 01/01/2022 não havia relação válida que autorizasse a cobrança, de modo que a LC 190/2022 enseja a observância concomitante das anterioridades anual e nonagesimal, como explicitado no art. 3o da própria LC e nas manifestações da AGU/PGR nas ADIs correlatas. Aduziu, ainda, que decisões cautelares em ADI não têm efeito vinculante e que a tese de mera repartição de receitas contraria o próprio Tema 1.093. (Id. 312170990).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária, com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1004349-54.2022.8.11.0041, em que ADIDAS DO BRASIL LTDA. obteve a concessão da ordem para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, confirmada a liminar deferida no nascedouro dos autos. A impetrante demonstrou operar vendas interestaduais a consumidor final não contribuinte em Mato Grosso e pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL em 2022 ante a necessidade de lei complementar reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e a superveniência da LC 190/2022 com observância das anterioridades anual e nonagesimal. A sentença, por sua vez, concluiu pela concessão da segurança para impedir a exigência do DIFAL ao longo de 2022.

No apelo, o Estado sustenta, em suma, que a LC 190/2022 veicula apenas normas gerais, razão pela qual não se aplicaria a anterioridade anual, mas, quando muito, a noventena, e que o DIFAL seria mera regra de repartição de receitas; invoca, ainda, decisão monocrática indeferindo cautelar em ADI e pede, subsidiariamente, o sobrestamento do feito. A impetrante, em contrarrazões, rebate os argumentos, reafirma o alcance do Tema 1.093 e das limitações constitucionais ao poder de tributar e destaca que decisões cautelares não vinculam o julgamento do caso concreto.

A sentença merece reforma parcial.

Discute-se a exigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, após a Emenda Constitucional no 87/2015 e a edição da Lei Complementar no 190/2022. É pacífico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar nacional, conforme fixado no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), que declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015. Superada essa etapa, editou-se a LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, a qual regulamentou definitivamente a matéria.

O ponto central é definir quando a cobrança passou a ser exigível. O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou tributo existente, limitando-se a regulamentar a EC 87/2015; por isso, não se exige a anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF), mas subsiste a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF). Assim, a exigibilidade do DIFAL apenas se perfectibilizou em 05/04/2022, com o decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 3o da LC 190/2022.

Sobre a matéria, este Tribunal tem firmado orientação no mesmo sentido, reconhecendo que, havendo legislação estadual anterior válida — como ocorre com a Lei Estadual no 10.337/2015, o início da exigibilidade condiciona-se unicamente ao cumprimento da noventena, afastada a exigência de observância da anterioridade anual, por se tratar de exação já prevista no ordenamento estadual cuja eficácia restou suspensa até o advento da norma complementar federal. Nesse diapasão, prevalece o entendimento de que a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso passou a ser legítima a partir de 05/04/2022, conforme já assentado, entre outros, na Apelação/Remessa Necessária no 1009449-87.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, e na Apelação Cível no 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, nas quais se consignou que a LC 190/2022 condiciona sua eficácia à noventena (art. 3o) e que o Supremo, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, afastou a anterioridade anual na espécie.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exigência do DIFAL até 04/04/2022, ou seja, até o lapso temporal exigido pela anterioridade nonagesimal contada da publicação da LC 190/2022; por outro lado, a cobrança a partir de 05/04/2022 é válida, não se impondo, no presente contexto, a observância da anterioridade anual.

Ressalvo, a título ilustrativo, que o Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271) também versa sobre a matéria, discutindo a incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; todavia, não houve determinação de sobrestamento das ações correlatas, de modo que, neste momento, prevalece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, restringindo-se a exigibilidade do DIFAL ao marco da noventena.

Portanto, embora correta a premissa da sentença quanto à inexigibilidade do DIFAL na ausência de observância das limitações constitucionais, é necessário ajustar o seu alcance para consignar que a exigibilidade se deu em 05/04/2022, quando expirado o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, afastando-se a incidência da anterioridade anual.

No mais, em sede de mandado de segurança não há condenação em honorários advocatícios, inclusive na instância recursal, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, tal como consignou o togado singular.

Diante do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença concessiva da segurança, com a retificação do fundamento e do alcance para assentar que a exigibilidade do ICMS-DIFAL se perfectibilizou em 05/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e reiterados em precedentes deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025